Tribunal: TJES
Processo: 5012749-19.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012749-19.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PASTELARIA BARROS LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5012749-19.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A..

RECORRIDO(A):
PASTELARIA BARROS LTDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APLICABILIDADE DO CDC. TELEFONIA. ERRO NA CONTRATAÇÃO (DUPLICIDADE). COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIDADE INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: a) tornar definitiva a liminar de baixa da negativação; b) declarar a inexistência do débito de R$1.198,16 (mil, cento e noventa e oito reais e dezesseis centavos) referente à multa por quebra de contrato; e c) condenar a requerida ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais. A condenação decorre de falha na prestação de serviço, onde a autora, ao solicitar um "upgrade" de plano, teve um novo contrato criado erroneamente pela ré, gerando duplicidade e, após o cancelamento do contrato errôneo, a cobrança indevida de multa de fidelidade que ensejou a negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, alegando que a recorrida utiliza os serviços como insumo. No mérito, defende a validade da cobrança da multa rescisória por rompimento antecipado, a legalidade da renovação automática da fidelidade e a inexistência de falha na prestação do serviço. Subsidiariamente, pugna pela inexistência de danos morais ou pela redução do
quantum
indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

O Superior Tribunal de Justiça consagrou a Teoria Finalista Mitigada, permitindo a incidência do CDC quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica frente ao fornecedor. No caso, é evidente a vulnerabilidade técnica da recorrida (pequena empresa do ramo alimentício/pastelaria) frente à recorrente (concessionária de telecomunicações), justificando a aplicação das normas consumeristas.

5.

Verifica-se que a controvérsia central consiste em definir a legalidade da multa de fidelidade decorrente de erro na contratação e a configuração de danos morais pela negativação advinda deste débito.

6.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida. A recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação que gerou a multa, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC). A tese da autora de que solicitou um "upgrade" e foi surpreendida com um segundo contrato (duplicidade) é verossímil e não foi desconstituída pela ré, que sequer apresentou a gravação do atendimento (Protocolo 240520248877099) ou o contrato específico que originou a dívida negativada. A própria Recorrente, em sua peça de defesa (citada nas contrarrazões), admitiu a existência de dois contratos simultâneos.

7.

Sendo o débito oriundo de erro operacional da própria recorrente (criação de novo contrato ao invés de alteração de plano), a cobrança de multa de fidelidade pelo cancelamento deste contrato indevido mostra-se ilícita. Consequentemente, a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA) é indevida.

8.

Quanto ao dano moral, a Súmula 227 do STJ dispõe que "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral". Tratando-se de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, o dano é
in re ipsa
, ou seja, presumido, pois viola a honra objetiva da empresa, maculando seu bom nome e credibilidade no mercado.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial bem como atende o caráter punitivo-pedagógico da medida, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$7.000,00 (sete mil reais).

10.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)